Tribunal: TJSP
Processo: 2275715-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais - Decisão que manteve outra anteriormente proferida, na qual foi indeferido o benefício da gratuidade judiciária - Pedido de reconsideração - Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Ausência de interposição de recurso contra a primeira decisão que

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais - Decisão que manteve outra anteriormente proferida, na qual foi indeferido o benefício da gratuidade judiciária - Pedido de reconsideração - Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Ausência de interposição de recurso contra a primeira decisão que indeferiu o benefício - Preclusão temporal caracterizada - Inteligência do art. 223 do CPC - Intempestividade consumada - Recurso não conhecido.